Tribunal: TJDFT
Processo: 0742032-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Vistos, etc. COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda - interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que em sede de Cumprimento de Sentença em face de JEFFERSON SANTOS DE CASTILHO, ora Agravado, entendendo que o Exequente, ora Agravante, não promoveu o cálculo correto do valor da dívida, rejeitou a planilha apresentada, consignando ao final: “Forte nessas razões, rejeito planilha atualizada de débito apresentada pelo exequente no petitório precedente, ante as evidentes inconsistências, reconhecendo, com isso, a derradeira indicação escorreita de valores nos autos como parâmetro da dívida - R$ 272.368,33. Com isso, atento ao cálculo descrito na fundamentação deste ato, determino a suspensão do feito por 68 meses, a contar da data de publicação desta decisão. Promova-se a transferência eletrônica dos valores descritos na decisão de ID 131513137 em favor do credor, para a conta indicada ao ID 137150695, exceto quanto ao valor de R$ 10.556,21 já liberado. Consigne-se desde já que planilhas posteriores que não se alinhem ao descrito tanto nas 03 últimas decisões proferidas nos autos, bem como neste pronunciamento judicial, ficam sumariamente rejeitadas.” (ID142205175 -proc. de origem - 0712889-83.2018.8.07.0020) Sustenta o Exequente-Agravante, em síntese, que o i. Magistrado a quo, ao indeferir o pedido de dilação de prazo para manifestar sobre o laudo pericial e apresentar o cálculo com todas as amortizações, incorreu em cerceamento ao seu direito de defesa, sendo surpreendida negativamente com um valor determinado da dívida, em evidente erro de interpretação. Assevera que não se trata de um simples cálculo aritmético, sendo necessário certificar-se de cada um dos depósitos efetuados pela CEF mais os que sequer foram comunicados nos autos, bem como aqueles ainda não levantados. Argumenta que são muitos esclarecimentos que pendem nos autos, não podendo ser determinado um valor sem atualização, com simples calculo aritmético, mas que primeiro se faz necessário esclarecer todos os levantamentos de depósitos para então ser apresentado o cálculo final. Afirma que tantas são as inconsistências no cálculo que a necessidade de uma análise mais detalhada demandou mais tempo e por este motivo é que se requereu a dilação de prazo, pois o caso é complexo, haja vista que nem todos os comprovantes estão apresentados nos autos. Salienta que em nenhum momento agiu com intuito protelatório, mas tem o propósito de apresentar um cálculo correto. Acrescenta que manter o indeferimento do cálculo, sem antes esclarecer todas as inconsistência dos autos, fere o contraditório e caracteriza cerceamento ao seu direito de defesa. Pugna pela concessão de liminar para suspender os efeitos da Decisão agravada e reabrir o prazo para apresentar novo cálculo, após esclarecimento de todos os levantamentos efetuados nos autos (erro da CEF). No mérito, a reforma da Decisão agravada que indeferiu o cálculo apresentado. Preparo realizado. (id Num. 42110530) É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora. No caso, ao rejeitar planilha atualizada de débito apresentada pelo Exequente-Agravante por considerá-la inconsistente e em desconformidade com a determinação judicial, consignou o i. Magistrado a quo: “Em detida análise dos autos, nota-se que houve penhora judicial de Participação dos Lucros do devedor, bem como de 10% de seus rendimentos brutos mensais. [...] Nota-se que houve liberação prévia do montante de R$ 10.556,21 ao credor, ficando este incumbido de apresentar planilha atualizada de débito, medida reiterada nas 03 últimas decisões proferidas nos autos. Ao ID 140433585, a parte autora trouxe planilha atualizada de débito, apontando para um débito de R$ 344.808,75. Dito isso, cabe dizer que a planilha apresentada ao ID 140433586 não atende a determinação judicial, apesar das inúmeras oportunidades para tanto. Isso porque, como exaustivamente narrado nos pronunciamentos judiciais antecedentes, a parte credora não promoveu a evolução do cálculo como determinado, ou seja, atualizando a dívida originária até a data do primeiro depósito e, após abater tal valor, atualizá-la novamente até o segundo pagamento e, assim, sucessivamente até se alcançar o montante final devido. [...] Mostra-se evidente que a parte exequente, portanto, não promoveu o cálculo correto do valor da dívida, mesmo após a terceira oportunidade dada a este. Com efeito, não pode a lide se perpetuar pelo não cumprimento do credor das determinações judiciais antecedentes, de modo que o feito somente não será conduzido ao prazo de prescrição intercorrente, ante a existência de penhora vigente de rendimentos do devedor. No entanto, sendo ônus do exequente promover o andamento eficaz do cumprimento de sentença, notadamente para indicar o correto valor do quantum debeatur obedecendo a evolução do crédito e observando os pagamentos parciais derivados da penhora da PLR e dos rendimentos, deve este suportar o encargo do não cumprimento da obrigação, qual seja, a consideração do valor da dívida como sendo o derradeiro montante corretamente indicado nos autos, qual seja, R$ 272.368,33 (ID 100380813). Ademais, é de se notar que a penhora de rendimentos determinada pelo c. STJ (10% bruto) aufere cerca de R$ 2.500,00 por mês, o que resulta em um total aproximado de R$ 30.000,00 por ano. Já a PLR gera crédito variável de cerca de R$ 18.000,00 por ano. O somatório deste valor resulta em quociente de R$ 48.000,00 por ano. Destaque-se que o derradeiro valor da dívida atualizado que apresenta coerência com a evolução da dívida indica valor devido de R$ 272.368,33. Deduz-se, assim, por meio de realização de simples cálculo aritmético, que o feito deve aguardar em suspensão por 68 meses ou até que a Caixa Econômica Federal – CEF informe-nos que os valores descontados atingiram o montante integral da dívida. Forte nessas razões, rejeito planilha atualizada de débito apresentada pelo exequente no petitório precedente, ante as evidentes inconsistências, reconhecendo, com isso, a derradeira indicação escorreita de valores nos autos como parâmetro da dívida - R$ 272.368,33. Com isso, atento ao cálculo descrito na fundamentação deste ato, determino a suspensão do feito por 68 meses, a contar da data de publicação desta decisão. Promova-se a transferência eletrônica dos valores descritos na decisão de ID 131513137 em favor do credor, para a conta indicada ao ID 137150695, exceto quanto ao valor de R$ 10.556,21 já liberado. Consigne-se desde já que planilhas posteriores que não se alinhem ao descrito tanto nas 03 últimas decisões proferidas nos autos, bem como neste pronunciamento judicial, ficam sumariamente rejeitadas.” (ID Num. 142205175 -proc. origem 0712889-83.2018.8.07.0020) A um primeiro e provisório exame, não vislumbro elementos hábeis para, em fase ainda incipiente do recurso, deferir liminarmente ao Agravante a oportunidade de apresentar novos cálculos. As assertivas no sentido de que as contas são complexas por dependerem de outros levantamentos, aduzindo que houve cerceamento ao seu direito de defesa, violação ao contraditório e ao princípio da ́”não surpresa”, são todas assertivas que, pelo menos sob uma análise de cognição sumária, não estão revestidas de plausibilidade, porquanto sucessivas foram as determinações judiciais para elaborar as contas observando a evolução do crédito e os pagamentos parciais, todavia, assim não procedeu. Acresça-se que embora alegue indeferimento do pedido de dilação o de prazo para a elaboração de novas contas, não se verifica requerimento nesse sentido quando do pedido de juntada aos autos da última planilha, limitando-se o Exequente a peticionar pelo prosseguimento do feito. (ID 140433585). Nessa esteira, sob uma análise de cognição sumária, não vejo a presença do requisito da probabilidade do direito para, em sede de antecipação da tutela recursal, reabrir ao Agravante prazo para elaboração de novas contas. Ademais, não vislumbro perigo de dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, pois se eventualmente provido, não estará prejudicado o direito de apresentar planilha da dívida para apuração do montante remanescente. Diante do exposto, até que o recurso seja apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado, mantenho a Decisão agravada como proferida. INDEFIRO, POIS, A LIMINAR. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 20 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator